Tribunal: STF
Processo: HC 255201
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial 2.180.869/PR, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a 2 anos, 6 meses e 19 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de contrabando (art. 334-A do Código Penal). A pena privativa de liberdade foi substituída “por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, fixada em 10 salários-mínimos”. 



    De acordo com a denúncia: 



    No dia 31/01/2023, por volta das 11h30, no Posto da Polícia Rodoviária Federal localizado na BR 277, km 714, em Santa Terezinha de Itaipu/PR, João Rubens Mendes Junior foi surpreendido transportando mercadorias de procedência estrangeira proibidas em território nacional, as quais introduziu clandestinamente no país ou importou fraudulentamente ou que sabia ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem, em proveito próprio e com propósito de comercialização. 



    Segundo consta nos autos, no dia, horário e local mencionados, policiais rodoviários federais realizaram abordagem ao ônibus de turismo de placas LNQ8E10, M.BENZ/2001, ocasião em que foram encontrados com a parte denunciada dois volumes contendo 188 (cento e oitenta e oito) essências para cigarros eletrônicos, 99 (noventa e nove) partes de cigarro eletrônico e 393 (trezentos e noventa e três) cigarro eletrônico, totalizando 680 (seiscentos e oitenta) itens de produtos proibidos. Conforme a Resolução n. 46/2009, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, é proibida a importação de quaisquer dispositivos eletrônicos para fumar, conhecidos como cigarros eletrônicos, e-cigaretes, e-ciggy, ecigar, entre outros, bem como quaisquer acessórios e refis destinados ao uso em qualquer dispositivo eletrônico para fumar. 



    O Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou provimento ao apelo defensivo e, de ofício, estabeleceu a pena em 2 anos, 2 meses e 8 dias de reclusão, em regime semiaberto, assim como reduziu a prestação pecuniária para 6 salários mínimos. 



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial, parcialmente conhecido pelo Ministro relator, que, na parte admitida, negou-lhe provimento. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO. PRECLUSÃO DOS CAPÍTULOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA NÃO IMPUGNADOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL CONSIDERADO VIOLADO. SÚMULA N. 284 DO STF. PENA SUBSTITUTIVA. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. PLEITO DE REDUÇÃO DO VALOR ESTABELECIDO PELO JUÍZO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A impugnação, no regimental, de apenas alguns capítulos da decisão agravada, induz à preclusão das demais matérias decididas pelo relator, não refutadas pela parte.



    2. No recurso especial, a não indicação do dispositivo legal considerado violado – no caso, em relação à tese de aplicação do princípio da insignificância – impede a exata compreensão da controvérsia e denota deficiência recursal a ensejar a incidência, por analogia, da Súmula n. 284 do STF.



    3. A fixação da reprimenda pecuniária, em seis salários mínimos, deu-se em observância à condição econômica da agente e às peculiaridades do caso concreto. Para afastar a conclusão do julgado, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que atrai a incidência da Súmula n. 7 do STJ.



    4. O objetivo da pena restritiva de direitos não é levar o sentenciado ao inadimplemento e, consequentemente, privá-lo da liberdade. Caso se comprove a impossibilidade do cumprimento da reprimenda alternativa, poderá o recorrente futuramente discutir, na fase da execução, perante o Juízo da VEC, a alteração do valor da prestação pecuniária, o parcelamento do montante ou, até mesmo, a sua alteração para outra pena restritiva de direitos. Precedentes.



    5. Agravo regimental não provido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: (a) “O fundamento utilizado para não conhecer do recurso especial – Súmula 284 do STF – não se aplica ao caso, já que as razões do apelo nobre demonstram de forma clara a controvérsia jurídica, como reconhecido pelo próprio TRF4 ao admitir o recurso e pelo próprio STJ, que entendeu perfeitamente a controvérsia a ser debatida: aplicação da insignificância”; e (b) “a pena [prestação pecuniária] deve ser reduzida a um patamar que possibilite o adimplemento pelo agravante, fundamentado na proporcionalidade e na indispensabilidade de motivação das decisões judiciais com base em elementos concretos”. Requer, ao final, a concessão da ordem, “determinando que o STJ conheça e analise o mérito do recurso especial interposto”. 



    É o relatório. Decido.



    No caso em questão, a defesa sustenta que o Recurso Especial, na parte em que não foi conhecido, deve ser admitido, uma vez presentes todos os pressupostos legais. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: 



    A defesa não apontou o dispositivo legal que considerou violado, quando invocou a tese de aplicação do princípio da insignificância, o que impede a exata compreensão da controvérsia e denota deficiência recursal a ensejar a incidência, por analogia, da Súmula n. 284 do STF. 



    Nessas circunstâncias, há de incidir o entendimento de ambas as Turmas deste SUPREMO TRIBUNAL, de que “o Superior Tribunal de Justiça é a jurisdição final sobre os pressupostos de admissibilidade do recurso especial, motivo pelo qual não pode o Supremo Tribunal Federal reapreciar tais requisitos e o rejulgar do recurso, salvo, por se tratar de habeas corpus, na hipótese de flagrante ilegalidade” (HC 85.195, Relator Min. AYRES BRITTO, Primeira Turma, DJ 7/10/2005). E ainda: HC 94.236 (Relator Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 19/9/2013); HC 113.407 (Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/2/2013); HC 112.323 (Relatora Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/9/2012). 



    No mesmo sentido, esta CORTE já decidiu que "O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais" (HC 149.831-AgR/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/3/2018).



    Dessa forma, não cabe a este SUPREMO TRIBUNAL, nesta via estreita, proceder ao cotejo do pedido dirigido àquela Corte Superior e, assim, determinar o rejulgamento da causa (HC 146.286 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 244.066 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 12/11/2024). 



    Por fim, a respeito do valor da prestação pecuniária, registrou o STJ: 



    II. Prestação pecuniária – revisão – Súmula n. 7 do STJ 



    A jurisprudência uníssona das Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte entende que cabe ao magistrado, dentro do seu livre convencimento e de acordo com a situação econômica do réu e as peculiaridades do caso concreto, decidir o valor da multa substitutiva, suficiente para prevenir e reprimir o delito, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.



    O Tribunal de origem assim estabeleceu a prestação pecuniária:



    No caso concreto, o réu informou ser pedreiro e garçom (atualmente desempregado), com ensino fundamental incompleto, viver em união estável e sem filhos, auferindo renda mensal aproximada de R$ 1.200,00 a R$ 1.300,00 (evento 33, TERMOAUD1). Nesse contexto, considerando o valor dos tributos iludidos e, sobretudo, as condições pessoais do réu, bem como o quantum da pena a ser substituída, entendo razoável a redução da prestação pecuniária, de ofício, para 06 (seis) salários mínimos, no valor vigente à época do pagamento.



    A fixação da reprimenda pecuniária deu-se em observância à condição econômica da agente e às peculiaridades do caso concreto. Para afastar a conclusão do julgado, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que atrai a incidência da Súmula n. 7 do STJ.



    Ressalto, por oportuno, que o objetivo da pena restritiva de direitos não é levar o sentenciado ao inadimplemento e, consequentemente, privá-lo da liberdade. Caso se comprove a impossibilidade do cumprimento da reprimenda alternativa, o que, por ora, não se verifica na espécie, poderá o agravante futuramente discutir, na fase da execução, perante o Juízo da VEC, a alteração do valor da prestação pecuniária, o parcelamento do montante ou, até mesmo, a sua alteração para outra pena restritiva de direitos. 



    Nesse contexto, revela-se igualmente inviável a utilização de Habeas Corpus para reexaminar os elementos de prova com vistas a refutar a conclusão fixada pelo Tribunal de origem quanto ao valor da prestação pecuniária (cf. HC 84821, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJ 16/12/2005). A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. 



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, o que não ocorre na espécie (cf. HC 156038 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; HC 105.802, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 4/12/2012; HC 94.125, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 6/2/2009; HC 102.966 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 21/3/2012; HC 110390, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2012). 



    Além disso, não se pode ignorar que, aplicada a pena restritiva de direitos, o Juízo da Execução determinará a intimação do apenado para dar início ao cumprimento da reprimenda (art. 147 da Lei 7.210/1984). Assim, conforme já decidiu esta CORTE, “não é possível antever, dadas as justificativas que poderão ser apresentadas (v.g., necessidade de parcelar a dívida), se o juízo da execução determinará a imediata prisão do paciente. Noutras palavras, não cabe a esta Corte, em sede de Habeas Corpus, antecipar-se ao pronunciamento do órgão competente, a fim de avaliar se o montante arbitrado é, ou não, passível de ser suportado pela condenado ao tempo do cumprimento da pena” (HC 131224, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 17/11/2015). No mesmo sentido: HC 192932 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 9/12/2020. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



                 Documento assinado digitalmente